Tribunal: STF
Processo: MS 23553
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-11-29
Data de publicação: 2000-11-29

Ementa:
EMENTA: Mandado de segurança contra ato do Presidente
 da
Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar o avanço e
a impunidade do narcotráfico. 2. Quebra de sigilos bancário, fiscal
e de registros de dados telefônicos do impetrante. 3. Parecer da
Procuradoria-Geral da República, preliminarmente, pela ilegitimidade
passiva ad causam do relator da CPI e, no mérito, pela concessão da
ordem. 4. Alegando-se falta de fundamentação do ato da CPI, o limite
de exame da matéria, nesta via, fica circunscrito à verificação de
existir, ou não, no decisum parlamentar, apoio em elementos tidos
pelo órgão coator como bastantes ao decreto de quebra de sigilo
adotado. Existindo os elementos de prova nos quais a CPI se baseou,
impossível, em mandado de segurança, discutir seu merecimento. 5.
Não é o mandado de segurança procedimento adequado ao exame de fatos
e provas. 6. Mandado de segurança indeferido.